Tribunal: TJBA
Processo: 8065052-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8065052-15.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: RAUL DE LIMA ALENCAR

ADVOGADO: CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), ajuizada por RAUL DE LIMA ALENCAR, que deferiu tutela de urgência, para limitar os descontos incidentes sobre os proventos do
A
utor e impedir sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a limitação dos descontos em folha é cabível, nos casos de superendividamento de militar das Forças Armadas; verificar se a concessão da tutela de urgência depende da prévia realização de audiência de conciliação, prevista no art. 104-A do CDC; avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência é compatível com os procedimentos regulados pela Lei nº 14.181/2021, ainda que não tenha sido realizada audiência de conciliação, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e evidenciado o risco à subsistência do consumidor.

4. A condição de militar não afasta, por si só, a aplicação dos princípios e normas de proteção ao superendividado
estatuídos
no CDC, devendo-se considerar a realidade financeira concreta e o direito ao mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

5. O limite legal de 70% da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, aplicável aos militares, não constitui parâmetro absoluto quando confrontado com a preservação da dignidade humana e das condições mínimas de sobrevivência do consumidor.

6. A decisão
hostilizada
, ao limitar provisoriamente os descontos a 35% da remuneração do Agravado, observou os princípios da razoabilidade e da proteção ao mínimo existencial, justificando-se diante da situação de superendividamento evidenciada nos
fólios
.

7. As
astreintes
fixadas devem cumprir sua função coercitiva, sem resultar em enriquecimento sem causa ou imposição desproporcional; nesse sentido, mostra-se adequada a redução da multa diária para R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido em parte.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 5º, VI; 6º, XI e XII; 54-A, § 3º; 104-A; CPC, art. 300 e art. 1.015, I; MP nº 2.215-10/2001, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.145.185/RJ e REsp 2.145.550/RJ (Tema Repetitivo nº 1.286).

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065052-15.2025.8.05.0000, tendo como Agravante o
BANCO DAYCOVAL S/A
, sendo Agravado
RAUL DE LIMA ALENCAR.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO.